Tribunal: TJSP
Processo: 1501450-70.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Furto duplamente qualificado por escalada e comparsaria (artigo 155, § 4o, II e IV, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da 'res furtiva', ademais. Declarações coerentes e incriminadoras de testemunhas policiais, bem como de representante do estabelecimento-vítima. Confissão dúplice do réu quanto à subtração. Versões exculpatórias, quanto ao

Ementa:
Furto duplamente qualificado por escalada e comparsaria (artigo 155, § 4o, II e IV, do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da 'res furtiva', ademais. Declarações coerentes e incriminadoras de testemunhas policiais, bem como de representante do estabelecimento-vítima. Confissão dúplice do réu quanto à subtração. Versões exculpatórias, quanto ao mais, inverossímeis. Inexistência de fragilidade probatória. Qualificadoras demonstradas. Erro de tipo não verificado. Conduta dolosa caracterizada. Tipicidade evidente. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apelo improvido.